Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018802-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA - CNPJ: 03.044.185/0001-24 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGANTE), ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 463.115.216-87 (EMBARGANTE), EVALDO ALVARENGA JUNIOR - CPF: 595.540.611-53 (EMBARGANTE), FABIO RENATO GOMES MANSOR - CPF: 071.533.908-71 (EMBARGANTE), MARCELO COELHO DE CARVALHO - CPF: 482.640.321-68 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MOREIRA - CPF: 787.734.236-53 (EMBARGANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1018802-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
ANDRE LUIZ MOREIRA, MARCELO COELHO DE CARVALHO, FABIO RENATO GOMES MANSOR, EVALDO ALVARENGA JUNIOR, ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR, SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS, LUIZ ANTONIO CARNEVALE e COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA

EMBARGADOS:
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO –

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANDRE LUIZ MOREIRA, MARCELO COELHO DE CARVALHO, FABIO RENATO GOMES MANSOR, EVALDO ALVARENGA JUNIOR, ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR, SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS, LUIZ ANTONIO CARNEVALE e COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 166488168), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 161689679, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que homologou o laudo pericial complementar.

Sustentam os embargantes que requereram a exibição do Primeiro Aditivo Contratual do contrato objeto da ação monitória (A30110049-7) em todas as oportunidades que tiveram nos autos.

Alegam que o acórdão não faz menção à produção de provas pleiteada no processo nem sobre o mencionado primeiro aditivo contratual.

Asseveram que a contradição interna reside no fato de a decisão embargada antecipar o julgamento do mérito da ação de origem e aderir à tese da embargada de que toda a Carteira de Crédito foi cedida para servir de caução apenas ao contrato no 030110048-9 (que não é objeto da lide).

Argumentam as omissões e contradições expostas demonstram a imprescindibilidade da perícia, de sua complementação, para apurar os títulos e valores recebidos pela embargada/agravada, bem como das demais provas, deferidas desde 2007.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 167002192).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, os embargantes esclarecem que foi requerida a exibição do Primeiro Aditivo Contratual do contrato objeto da ação monitória (A30110049-7), alegam que o acórdão não faz menção à produção de provas pleiteada no processo nem sobre o mencionado primeiro aditivo contratual, que houve antecipação do mérito da ação de origem ao aderir a tese defendida pela parte contrária de que toda a Carteira de Crédito foi cedida para servir de caução apenas em relação a contrato que não é objeto da ação, bem como que a perícia e a sua complementação são imprescindíveis para apuração dos valores devidos.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria sem que exista, de fato, os apontados vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, o qual esclareceu inclusive a desnecessidade de apresentação dos documentos requeridos pelos embargantes, em razão das questões relativas ao contrato objeto da lide terem sido devidamente aclaradas na perícia realizada.

Vejamos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, ajuizou ação monitória em face dos requeridos/agravantes visando o recebimento de R$ 89.694,87 (oitenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), decorrente do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito no A301110049-7, firmado em 31/07/2003, no valor originário de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Os requeridos apresentaram embargos monitórios alegando, em suma, que para pagar o contrato objeto da ação e outros três empréstimos realizados com a parte autora, a primeira agravante (CECM/ODONTOCRED) cedeu toda a sua Carteira de Crédito ao demandante, endossando todos os títulos que possuía.

Ainda segundo os demandados, caso não entendesse o Juízo pela dação em pagamento, em razão de o autor ter alegado que recebeu os títulos de crédito apenas como garantia, devem ser descontados os valores recebidos diretamente pelo agravado dos devedores dos títulos de créditos.

Consta que foi deferida a produção de prova pericial requerida pelos demandados, os quais, após a conclusão dos trabalhos técnicos, manifestaram diversas vezes sobre o laudo, alegando, em síntese, que a perícia é inconclusiva/incompleta, em razão de o perito não ter tido acesso aos livros e documentos contábeis do agravado necessários ao conhecimento exato dos valores recebidos e as respectivas datas, com relação à Carteira de Crédito cedida.

O douto magistrado singular homologou o laudo pericial por entender que a demanda merece análise apenas em relação ao contrato que lhe deu origem (operação de no A30110049-7).

Pois bem.

Segundo os agravantes a dívida objeto da ação monitória já foi adimplida mediante a cessão de toda carta de crédito da primeira recorrente em favor do banco credor, o que não teria ocorrido como garantia, bem como que o laudo pericial é inconclusivo, uma vez que o autor não apresentou documentos necessários à verificação dos créditos cobrados e recebidos relativamente à carta de crédito.

Inicialmente, convém esclarecer que a primeira agravante possuía quatro contratos de mútuo com o banco recorrido, a saber,
no

A10110354-9
, firmado em 07/12/2001, no valor de R$ 166.000,00;
no A30110017-9
, em 07/04/2003, no valor de R$ 87.000,00;
no

A30110048-9
, em 29/07/2003, no valor de R$ 550.000,00; e o contrato objeto da ação monitória, o
no
A301110049-7
, firmado em 31/07/2003, no valor originário de R$ 60.000,00.

A despeito dos argumentos das agravantes no sentido de que a dívida estaria quitada, verifica-se dos autos que a carteira de crédito transmitida ao agravado para caução no Termo Aditivo ao Contrato no 030110048-9, conforme se verifica abaixo (ID 143800160-Pag. 5/6).

Portanto, evidenciado que os todos os títulos da carteira de crédito foram cedidos à autora como caução de termo aditivo de contrato de empréstimo diverso do discutido dos autos, não prospera a alegação da parte agravante de que a dívida objeto da ação monitória já estaria adimplida em razão da referida transferência de títulos.

De igual forma, razão lhe assiste quanto ao argumento de que o laudo pericial seria inconclusivo, em virtude de o autor não ter apresentado documentos necessários à verificação dos créditos cobrados e recebidos relativamente à carta de crédito cedida.

Primeiro, porque conforme acima exposto, a carta de crédito foi cedida como garantia de contrato estranho à lide.

Segundo
, porque apesar de o laudo pericial (ID 143800168), conter vários quesitos com respostas prejudicadas por ausência de documentos, verifica-se que com relação ao contrato objeto da ação, as questões foram devidamente aclaradas, com a demonstração de saldo devedor remanescente em favor do agravado, no valor de R$ 132.827,05 (cento e trinta e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), consoante se verifica abaixo
:

Desta feita, constatado que em relação ao contrato objeto da ação, o perito apontou débito remanescente com indicação de índices e encargos aplicados, não há falar-se em inconclusão do laudo pericial a ensejar a sua nulidade ou a realização de novos trabalhos técnicos.

Ante o exposto
nego provimento do recurso
.

É como voto
.
- ” g.n. (ID 137667261)

Ademais, não há falar-se em adiantamento do mérito da ação de origem, uma vez que o acórdão se baseou apenas nos elementos constantes nos autos, podendo o magistrado singular, a qualquer tempo, determinar a produção das provas que entender necessário.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023